Tribunal: STF
Processo: RHC 260151
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 986.141, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



      I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal na fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o cabível, considerando a pena imposta e as circunstâncias judiciais favoráveis. 



    2. O agravante foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal. II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentação idônea para a fixação do regime inicial semiaberto, considerando a pena imposta e as circunstâncias judiciais favoráveis, em conformidade com o art. 33, § 2º, do Código Penal. III. Razões de decidir 



    4. O entendimento pacificado é de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    5. A decisão agravada destacou que o regime inicial semiaberto foi devidamente justificado em virtude do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, conforme o art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal.



    6. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está em sintonia com a decisão agravada, não havendo argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado. 



    IV. Dispositivo e tese



      7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade.



    2. O regime inicial de cumprimento de pena pode ser fixado em regime mais gravoso se houver circunstância judicial desfavorável, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2.º e 3.º; Código de Processo Penal, art. 654, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30.10.2018; STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020.".



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 171 do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Recursos defensivos. Manutenção das condenações. Desprovimentos. I. Caso em exame Apelações interpostas contra sentença que condenou os apelantes, como incursos por estelionato e organização criminosa. Arguem, em preliminar, extinção da punibilidade pela decadência (Leandro e José Luiz), e nulidade por ilicitude da prova, sob alegação de violação do sigilo bancário e telefônico (Luiz, Erick e Wesley). No mérito, todos pleiteiam absolvição, por insuficiência probatória; subsidiariamente, participação de menor importância (José Luiz), redução das penas, confissão (Thiago e Erick), abrandamento dos regimes, substituições do CP, art. 44 e, por fim, indulto referente ao Decreto Presidencial de 2022 (Wesley). II. Questão em discussão Discute-se: (i) questões preliminares ao mérito; (ii) se há prova suficiente para a condenação; (iii) correição da dosimetria. III. Razões de decidir Alegada ausência de representação quanto ao crime de estelionato. Inocorrência. Ilicitude da prova, por suposta violação ao sigilo telefônico e bancário. A instituição financeira possui o dever de agir na prevenção de ilícitos, o que inclui acessar as contas para identificar movimentações suspeitas, evitando-se fraudes e delitos financeiros. Rejeição. Provas suficientes à condenação. Participação de menor importância de José Luiz não caracterizada. Penas preservadas. Inocorrência da confissão de Thiago e Erick. Inaplicabilidade das benesses do art. 44. IV. Dispositivo e tese Rejeitadas as preliminares, nega-se provimento aos recursos. Teses: “1. Não houve decadência quanto ao crime de estelionato, bem como nulidade da prova. 2. Manutenção do édito condenatório, diante de robusto acervo probatório, que comprovou a inculpação dos apelantes”. Legislação e Jurisprudência relevantes citadas: CP, art. 171, caput. e Lei nº Lei nº 12.850/13, art. 2º".”



    Em habeas corpus de trâmite perante o Tribunal Superior de Justiça a irresignação defensiva foi julgada nos termos da ementa supratranscrita. O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração.



    Sobreveio este recurso ordinário no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena. 



    Alega que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a gravidade abstrata do delito não justifica, por si só, a imposição de regime inicial mais severo, tampouco o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”. Advoga que “à luz dos precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal e da exigência constitucional de motivação das decisões judiciais, é imperiosa a reforma da sentença que fixou, com base em expressão vaga e genérica, o regime inicial mais severo e afastou a substituição da pena, sem demonstrar, de forma individualizada, a razão jurídica e fática para tanto”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, demonstrada a manifesta ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto ao ora recorrente — réu primário, condenado a pena inferior a quatro anos, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis — com fundamento genérico e ausência de individualização da conduta, em flagrante violação aos artigos 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao disposto no artigo 33, §2º, alínea “c”, e artigo 44 do Código Penal, requer-se:



    a) o conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, por estarem preenchidos todos os seus requisitos legais e constitucionais de admissibilidade; 



    b) o provimento do recurso, para reformar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 986141/SP, com consequente concessão da ordem de habeas corpus em favor de Luiz Alberto Ghiotti da Silva, a fim de: 



    i) reconhecer a nulidade da decisão de primeiro grau no ponto em que fixou o regime inicial semiaberto com base em fundamentação genérica; 



    ii) estabelecer o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal; 



    iii) determinar, alternativamente ou cumulativamente, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do Código Penal, caso o juízo da execução entenda viável sua aplicação no momento oportuno. Requer-se, por fim, que seja oficiado o juízo de origem com urgência, caso deferida a ordem, para imediata adequação da execução penal aos parâmetros aqui definidos. ”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Estelionato. Organização criminosa. Regime prisional. Fundamentação idônea. Circunstância judicial desfavorável que justifica a fixação de regime prisional mais gravoso. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Acórdão recorrido que está alinhado à jurisprudência do STF sobre o tema. Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme exposto na decisão agravada, esta Corte Superior, seguindo o entendimento  do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC n. 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, e AgR no HC n. 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificou a orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC n. 535.063/SP, TerceiraSeção, rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020). 



    Ademais, a decisão combatida ressaltou que não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Isso porque,  observa-se que o regime inicial semiaberto foi devidamente justificado em virtude do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, o que está de acordo com a literalidade do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a pena ter sido estabelecida abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão. [...]



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos.”



     



    Com efeito, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido” (HC 136.177-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017)  



    Trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o HC n.º 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/08/2016:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada 'a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha'. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    Em relação ao regime inicial, havendo reconhecimento e valoração negativa de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria é legítima a fixação de regime mais gravoso de cumprimento de pena. Ademais, nessa situação, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ex vi do art. 44, III, do Código Penal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 164.716-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/8/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 234.043-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/11/2023)



    Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Regime prisional. Fixação de regime fechado. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentação idônea. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se manteve o regime inicial fechado para cumprimento da pena imposta ao agravante, condenado por tentativa de homicídio. A defesa pleiteia a alteração do regime prisional para um mais brando, sustentando que a pena definitiva, fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão, permitiria a adoção do regime semiaberto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a imposição do regime inicial fechado, mesmo com pena inferior a 8 anos, é legítima diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis do caso concreto. III. Razões de decidir 3. A fixação do regime de cumprimento da pena deve observar o quantum da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 4. Embora a pena definitiva seja inferior a 8 anos, a imposição do regime fechado se justifica pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente pelos maus antecedentes do agravante, que tem condenações anteriores por ameaça e lesão corporal, evidenciando personalidade agressiva. 5. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que o regime inicial de cumprimento da pena não está atrelado exclusivamente ao quantum da pena aplicada, devendo-se considerar as circunstâncias do caso concreto. 6. Precedentes da Corte reconhecem que a existência de circunstâncias judiciais negativas pode justificar a imposição de regime mais severo, mesmo quando a pena fixada permitiria regime mais brando. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018; HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022; HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021; HC nº 234.043-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21/11/2023; HC nº 195.510-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021; HC nº 242.743-AgR/SC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19/08/2024; HC nº 243.355-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/08/2024 (RHC 250.552-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 3/4/2025)



    Sob prisma diverso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016).



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente